Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988 DO STJ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A COMPETÊNCIA.
1. O agravo de instrumento é cabível contra decisões que versam sobre competência, pela ótica da taxatividade mitigada do artigo 1015 do Código de Processo Civil (CPC), conforme estabelecido pelo STJ no Tema Repetitivo 988, quando a decisão recorrida puder causar prejuízo manifesto às partes.
2. A Lei 12.153/2009, em seu art. 2o, § 4o, estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos entes públicos até o valor de 60 salários mínimos.
3. A mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando não há demonstração inequívoca de que a prova técnica a ser produzida possua complexidade incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.
4. A avaliação sobre a efetiva necessidade e complexidade da prova pericial compete inicialmente ao próprio Juizado Especial, após análise concreta da causa.
5. O sistema normativo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevê expressamente a produção de prova técnica. O art. 10 da Lei 12.153/2009 estabelece procedimento simplificado para exames técnicos; o art. 27 da mesma lei determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, que em seu art. 35 autoriza a inquirição de técnicos e a apresentação de pareceres técnicos pelas partes; complementa este conjunto o art. 464, §§ 2o a 4o, do CPC, que prevê a prova técnica simplificada.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.